Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-24.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO. PROVA NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já quando o pedido é realizado por uma das partes e não rebatido pela parte adversa.

2. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniela Carolina Diavan,
(Id. 18101128), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória de nº 1004233-24.2017.8.11.0041, movida por
Banco do Brasil

S.A.
, rejeitou os Embargos ofertados pela parte requerida/apelante, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 774.730,27 (setecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. A sentença condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

A recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa eis que a perícia requerida pelas partes é medida pertinente e necessária para o deslinde do feito, pois há dúvidas quanto aos valores pleiteados.

Ao final requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 18101134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelado, Banco do Brasil S/A, ingressou com esta Ação Monitória, contra Daniela Carolina Diavan, ora Apelante, visando o recebimento da importância total de R$ 774.730,27 (setecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos), referente ao crédito concedido de R$ 415.907,12 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e sete reais e doze centavos), que foram assumidos por meio dos títulos de crédito, CPR 223.893, CPR 216.520, CPR 241.675.

A parte requerida, ora Apelante, apresentou embargos monitórios (Id. 18101109). Pugnou pela realização de perícia contábil para readequar os juros pactuados, afastar a incidência da TJLP, por não haver previsão em Cédula e declarar a inexigibilidade das parcelas referentes ao seguro de vida, devendo a Instituição Financeira acionar o seguro penhor realizado.

O banco requerente apresentou réplica aos embargos.

Devidamente intimada a parte Apelante/Requerida se manifestou sobre a impugnação e documentos trazidos nos autos pelo banco Apelado/Requerente.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

A recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa eis que a perícia requerida pelas partes é medida pertinente e necessária para o deslinde do feito, pois há dúvidas quanto aos valores pleiteados.

Da Análise dos autos, verifico que a parte Apelada ao embargar requereu de forma específica a produção de prova pericial: “[...]
determinar a realização de perícia contábil
para readequar os juros pactuados, afastar a incidência da TJLP por não haver previsão em cédula e declarar a inexigibilidade das parcelas referentes ao seguro de vida, bem como declarar a inexigibilidade da dívida, devendo a instituição financeira acionar o seguro penhor realizado [...]” (Id. 18101109-pág. 10, destaquei)

O banco Apelado ao impugnar os embargos não combateu a produção de prova pericial, tão somente pontuou que o seu custo deve ser suportado pela parte requerida/apelante:

“[...] Não há dúvida, pois, que, tendo os Réus solicitado a produção de prova pericial contábil, a remuneração do perito deverá ser por eles suportada [...]” (Id. 18101115; pág. 20)

Nesse contexto, foi proferida sentença (Id. 18101121), tendo a magistrada “a quo” fundamentado o julgamento nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

[...]

No caso em tela a parte Embargante/requerida pretende a adequação de contrato, para ser elaborado cálculo conforme sua tese. Entretanto, entendo que devida tal perícia com o trânsito em julgado, se acolhida suas teses. No mais, seria inócuo o ato. [...]” (Id. 18101121; pág. 3)

Ora, a sentença se contradiz; a tese da Apelante é justamente a abusividade do contrato a ser comprovada pela perícia, razão pela qual não há lógica em determinar que a perícia somente poderia ser realizada em fase subsequente a do conhecimento.

Destarte, a meu sentir, a questão trazida aos autos é controvertida, pois, a prova pericial é necessária para o fim de determinar há ou não abusividade nos contratos, de forma que não há como analisar a preliminar sem a produção da prova pericial.

Tanto é assim que o banco Apelado tão somente afirmou que os honorários periciais devem ser suportados pela parte requerente, ou seja, não sustente que a perícia seria desnecessária. A bem da verdade, somente agora, nas contrarrazões, quando já possuidor de sentença favorável, o banco Apelado defende a desnecessidade da perícia, comportamento este que se mostra temerário porquanto é contraditório a atuação anterior do banco Apelado nos autos.

Destarte, equivocou-se a magistrada “a quo” ao julgar esta ação sem permitir a produção da prova requerida, eis que havia o pedido específico de produção de prova pericial.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida pela parte ré e não combatida pela parte adversa

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei e sublinhei)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
e
ANULO A SENTENÇA,
para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem, para a devida instrução processual e o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020